Tribunal: CARF
Processo: 13558.720838/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.720838/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.270 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
MITCHELANDGELO CATAI CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
INCLUSÃO
DE
DEPENDENTES SEM DECLARAÇÃO DE SEUS RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.720838/2012-19
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.270 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720838/2012-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 25 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Itabuna/BA, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 6.726,86, atualizado até 29/2/2012.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – Retificadora, entregue pelo(a) interessado(a) em 5/1/2012, relativa ao exercício
financeiro de 2011, quando foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo(a) dependente com CPF 007.923.485-24
(Emanuelle Santos de Carvalho, cônjuge), no valor de R$ 20.934,34, de acordo com a
Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF – da Secretaria da Educação, CNPJ
13.937.065/0001-00.
A SRL – Solicitação de Retificação de Lançamento – apresentada pelo(a) interessado(a)
foi indeferida pela DRF/Itabuna, conforme o Resultado de fl. 6, pois, estão sujeitos à
tributação os rendimentos regularmente informados em DIRF, recebidos de pessoa
jurídica, e omitidos na declaração de ajuste, recebidos pela dependente Emanuelle
Santos de Carvalho.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que, em apertada síntese, são os
seguintes:
... o fato foi que não havia declaração de rendimentos de minha esposa,
declarada como dependente, mas o valor de sua renda estava sim na
declaração, apenas colocado em local errado; assim, não fui informado pelo
funcionário da receita quando procurado. Pela apreciação do fato vemos que
não houve tentativa de dolo à Receita e sim uma confusão/erro na colocação da
informação já que na declaração existe o rendimento, como já dito
anteriormente, apenas foi colocado em local errado.
Se o funcionário da receita tivesse me orientado de forma clara a mudança teria
acontecido já que o risco não valeria à pena, pois o custo seria muito maior que
o benefício.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, conforme
Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de 2004, manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/11/2014 (e-fl. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 05/12/2014 (e-fl. 56), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando os argumentos impugnatórios e apontando seu erro de
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.270 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720838/2012-19

preenchimento da declaração, mas entende ser suficiente a informação do rendimento da
dependente da forma como o fez para afastar a omissão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica no
valor de R$20.934,34.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Próprio também lembrar ao contribuinte que a ninguém é permitido alegar o
desconhecimento da lei. "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece",
conforme o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nos garante a
eficácia de nosso ordenamento jurídico ao estipular a presunção de conhecimento da lei. Em
outras palavras, o referido dispositivo traz a proibição de descumprimento da lei com base em
seu desconhecimento, ou seja, traz a presunção de que todos nós conhecemos todas as leis e, por
isso, não podemos alegar o contrário para justificar condutas ilegais.
Assaz esclarecedora a citação dos seguintes excertos do Voto do Acórdão
combatido, que fundamentaram a Decisão Guerreada no sentido de improcedência da
impugnação:
...
Em sua defesa, o(a) interessado(a) admite que sua esposa recebeu o rendimento em
questão; alega, contudo, que não houve omissão, mas, sim, que tal rendimento foi
declarado na DAA no campo INFORMAÇÕES DO CÔNJUGE. Realmente, isso
aconteceu, conforme se observa na DAA, fl. 38. Contudo, este campo específico é
destinado às informações do cônjuge, quando a DAA for apresentada em separado, o
que não é a situação sob exame. No Manual de Preenchimento da DAA/2011 consta o
seguinte esclarecimento a respeito das Informações do Cônjuge: Esta linha deve ser
preenchida pelo contribuinte que declarar em separado e que tenha incluído os bens
comuns em sua declaração, ainda que o cônjuge esteja desobrigado de apresentá-la.
[negritei]
Outro ponto que merece ficar claro é o fato de que o(a) requerente não foi notificado(a)
pela omissão pura e simples daquele rendimento na DAA, mas, sim, que houve omissão
no valor dos rendimentos tributáveis e, via de consequência, redução no saldo de
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.270 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720838/2012-19

imposto a pagar. Portanto, o reclamo passivo de que o rendimento recebido por sua
esposa e dependente constou da DAA, porém, em campo errado, não merece prosperar.
Tratando-se, pois, de rendimento tributável deveria ser declarado como tal.
...
Por fim, para afastar os equívocos alegados, seria necessário o aceite de uma
retificação da DAA, mas aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração
Retificadora neste momento da contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do
CTN quanto da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida, com
manutenção total do lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Original